Tribunal: TJSP
Processo: 2092003-03.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Requisição de informações acerca de bens penhoráveis à CENSEC – Indeferimento - Inadmissibilidade – Medida de interesse da justiça e no interesse do credor para fins de satisfação de seu crédito, autorizada pelo Provimento no18/2012 do CNJ – Precedentes desta 20a Câmara de Direito Privado do TJSP – Decisão reformada - Recurso provido.